Tribunal: STF
Processo: HC 239749
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Pleito de absolvição. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luan Felipe Vieira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 789.820/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 2, fls. 496-503).



    No presente writ, a Defesa argumenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Alega ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio. Sustenta que “a equipe da Polícia Militar foi ‘autorizada’ a entrar na residência do Paciente por pessoa que sequer lá residia”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade arguida com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA N. 280/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema n. 280 do STF). 



    2. Este Tribunal Superior concluiu pela licitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial, na espécie, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2, fls. 496-503):



    “(...).



    Em 21.09.2018, policiais militares foram acionados por conta de briga de casal na residência de Luan. Ao chegarem, o réu fugiu, o que despertou suspeitas. Diante disso, os PMs ingressaram na moradia e encontraram, no quarto do acusado, caixa com 44 tijolos de maconha e anotações contábeis.  Guilherme, morador de edícula nos fundos do mesmo terreno, surgiu no local e permitiu que os policiais averiguassem o imóvel. Nele, recolhidos mais 50 pacotes da erva. No total, apreendidos 53,4kg de maconha. Do lado externo havia 3 porções com 193g de cocaína. Guilherme explicou que o corréu pagava para que estocasse os tóxicos.



    (...).



    Nesse quadro, não houve ilicitude no ingresso da polícia no local e consequente descoberta das drogas. Existia justificava prévia consoante o direito para o ingresso dos PMs no imóvel, sem mandado judicial. Afinal, foram acionados justamente para entrarem na casa por Y.K.S., que necessitava retirar seus pertences do local, mas temia encontrar o réu, ante ameaças que dele sofrera. Ela franqueou a entrada dos policiais na residência, momento em que, causando suspeitas, Luan fugiu. Na fase inquisitiva, fica claro das palavras de Y.K.S. que os PMs ainda estavam do lado de fora da moradia quando o réu correu (fls. 05/06). Diante disso, cabia aos policiais, por dever de ofício, averiguarem a situação.



    (...).”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, atendendo ocorrência, inicialmente, referente a desentendimento de casal, foram informados pela suposta vítima que seu companheiro seria agressivo, teria realizado ameaças contra ela, possuía arma de fogo e estaria a impedindo de acessar seus bens no interior da residência. Durante a comunicação, ela autorizou a entrada dos agentes. Destaque-se que, conforme afirmado pela origem, a comunicante tinha as chaves do imóvel. Antes da entrada, os agentes estatais viram o ora agravante correr ao perceber a sua presença. Diante desse contexto, os militares entraram na residência e encontraram mais de 50kg de maconha, balanças de precisão, dentre outros elementos. Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, seja pela fundada razão decorrente da aparente prática de delito derivada, também, de relação doméstica, seja pela autorização expressa da companheira do apenado, circunstâncias suficientes para justificar o ingresso domiciliar e não invalidar o encontro fortuito do entorpecente. Assim, acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência, pela falta de fundada suspeita ou pela consideração de que a companheira do apenado não seria moradora do imóvel, demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.” (evento 5, fls. 4-5).



    E ainda ressaltou a Corte Superior “Havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o agir dos policiais. Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.” (evento 8).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator